Tribunal: TJBA
Processo: 8025498-15.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025498-15.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DINALIA BARBOSA DE SOUZA MORAIS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. PREJUDICADO. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1 – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado. 2 - Considerando-se que o julgamento a ser proferido no presente feito poderá influir no pedido relativo à obrigação de pagar, já foi determinada a suspensão da tramitação da execução de obrigação de pagar, conforme decisão constante do ID 23484730 dos autos do processo nº 8025500-82.2021.8.05.0000 em que litigam as mesmas partes, restando prejudicado o pedido de reunião das execuções. 3 - Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada, nesse sentido, que “a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.” Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. 4 – REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL N° 8025498-15.2021.8.05.0000, em que figura como Autora DINALIA BARBOSA DE SOUZA MORAIS e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, e no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça